Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-15.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008201-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA - CNPJ: 61.411.633/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DETZ - CPF: 703.097.281-34 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUTORA QUE NEGA A CONTRATAÇÃO – FASE INICIAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR PROVA NEGATIVA -
(TEMA 1.061) -
DEFERIDA A SUSPENSÃO MENSAL DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de
deferimento da tutela de urgência
para que a instituição financeira se
abstenha de debitar todo mês qualquer desconto no benefício previdenciário da autora,
em razão da existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

No julgamento do
Recurso Especial nº 1.846.649 – MA,

a

2ª Seção do STJ fixou tese (Tema 1.061) de que
:

"
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

“
(...) Para fins de tutela provisória requerida que visa a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, quando a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitam dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada.
A fixação de multa diária assegura o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora, em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem
”
(N.U 1012827-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 26/11/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008201-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DETZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência movida por
MARIA DE LOURDES DETZ
, deferiu o pedido liminar para suspender os descontos em folha efetuados pelo apelante em relação aos contratos:
62610215, 627802086, 189829293, 22-834150203-/18 e 11608816, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento.

O agravante sustenta, em síntese que se trata de
“ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DE LOURDES DETZ em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. E OUTROS BANCOS, todos qualificados nos autos. Narra a Autora que com o auxílio de terceiros, descobriu que havia 07 (sete) empréstimos consignados que não contratou e que há anos vêm sendo debitados em sua conta, além de um débito que não sabe do que se trata, mas que aparenta ser cartão de crédito que nunca o utilizou, mas mesmo lhe causa os mesmos descontos indevidos mensalmente, como se empréstimo fosse. Além, relata que em 02 dos empréstimos foi efetivado um TED em conta corrente da requerente, ou seja, sem sua autorização a parte requerida depositou o valor na conta bancária da parte autora e, assim, na condição de pessoa idosa, findou por utilizá-lo, como se fosse o valor de sua aposentadoria, sendo um no valor de R$ 464,6, na data de 19.03.2019; valor este que seria pago em 72 parcelas de R$ 13,30, totalizando o montante de R$ 931,00, no qual já foram pagos 31 parcelas, e outro, no valor de R$ 2.115,62, transferido na data de 04.11.2020; valor este que seria pago em 84 parcelas de R$ 52,15, totalizando o valor de R$ 4.380,60, no qual já foram pagas 11. Assim, esclarece a parte autora que apesar de possuir contrato de empréstimo regular, supostamente desconhece os demais valores consignados que estão sendo debitados por tempos em sua conta, uma vez que jamais os contratou.”

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando da interposição do presente recurso, a lide ainda estava em sua fase embrionária. Nesse passo, não ficou demonstrado pelo agravante a probabilidade do direito, na medida necessária para a concessão da tutela de urgência antecipada e, neste momento, o provimento do recurso em seu mérito.

A agravada questiona a validade do contrato firmado e a reforma da decisão agravada implicaria na imposição a ela em continuar arcando, até o final da demanda, com o desconto em conta.

Nos autos a autora/agravada nega a celebração dos contratos de empréstimos e alega d
iversas inconsistências que supostamente indicariam fraude nos contratos de empréstimo, inclusive divergências existentes entre a real assinatura da agravada e as assinaturas constantes nos contratos juntados pelo agravante.

Com efeito,
recentemente, a 2ª Seção do STJ, no Recurso Especial nº 1.846.649 – MA,

fixou tese de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de assinatura existente em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta provar a autenticidade (Tema 1.061).

No mencionado julgamento, os membros da Seção, por unanimidade, fixaram a seguinte tese para os fins do art. 1.036 do CPC:

"
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).
"

E ficou assim ementado:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA. 1. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico; 1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015”
(ProAfR no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.)

TJ/MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PARTIR DA 49ª PARCELA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso presente, o autor a pretende suspender a cobrança de valores do empréstimo, a partir da 49ª parcela, pois afirma categoricamente que não assinou o contrato e sequer reconhece a assinatura ali aposta. Assim, levando em consideração que a parte autora está discutindo a regularidade do contrato, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade às alegações sustentadas na inicial. De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não fosse concedida, o Agravante continuaria a descontar as parcelas, comprometendo a situação financeira do agravado. Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o art. 537, do CPC”
(N.U 1019265-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Também não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, visto que em caso de improcedência dos pedidos iniciais, a agravada é pensionista do INSS e o agravante poderá realizar os descontos mensais, como vinha realizando antes da propositura da demanda.

Cito precedente nesse sentido

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE

SE ATINE À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para fins de tutela provisória requerida que visa a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, quando a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitam dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada. A fixação de multa diária assegura o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora, em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem
”
(N.U 1012827-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 26/11/2021).

O agravante também se insurge contra a fixação de multa por dia de eventual descumprimento injustificado. Sabe-se que o objetivo da
astreinte
é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

A
astreintes
tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.

A multa foi fixada no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado, está longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que o valor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
- DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022